Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744637-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJEL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJEL LTDA, parte réu, contra a r. decisão (ID 207359460) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal (processo n. 0037888-55.2015.8.07.0018), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. A parte agravante (ID 65312931) alega que houve a prescrição no curso do processo. Aduz que a Execução fiscal foi ajuizada em 04/12/2015. A primeira tentativa de citação válida ocorreu apenas em 2018, mas foi infrutífera. Desde então, não houve qualquer movimentação processual significativa. Assim, o processo permaneceu totalmente inerte por mais de 6 (seis) anos, sem que o exequente promovesse diligências efetivas para impulsionar o feito. Defende que a tentativa de citação infrutífera em 2018 não pode ser considerada como ato interruptivo da prescrição, uma vez que não houve nova citação válida ou impulso efetivo. Desde então, passaram-se mais de 6 (seis) anos, sem qualquer movimentação relevante, configurando clara inércia do exequente. Aduz que houve paralisação por mais de cinco anos, sem movimentação útil por parte do exequente. Portanto, estão cumpridos todos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo o processo ser extinto com base no art. 487, II, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a execução fiscal seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso, evitando-se prejuízos irreparáveis, como penhora ou bloqueio de bens. Preparo recolhido (ID’s 65312934 e 65312935). Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relato do necessário. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Apesar da ação ter sido proposta em Dezembro de 2015, somente houve a expedição de mandado de citação em 2018, sem que tenha havido inércia do agravado. Deste modo, entendo que deve-se aplicar a Súmula n.o 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Assim, não se verifica a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital